Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE 10% SALÁRIO DA EXECUTADA. CRÉDITO ORIUNDO DE CHEQUE. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.837.702/DF. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada para a satisfação do crédito oriundo de cheque, objeto da ação de referência.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.

4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

5. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor.

6. Atendendo a essa premissa, a penhora de 10% (dez por cento) incidente sobre a renda líquida auferida pela agravada, até a quitação do débito, revela-se adequada e não compromete a sua subsistência e a de sua família, e atende à finalidade da tutela jurisdicional executiva do Estado.

7. Recurso parcialmente provido.